Tribunal: TJSP
Processo: 1019235-61.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional e Indenizatória – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência – Empréstimo não consignado – Descontos das parcelas em conta corrente – Taxas de juros remuneratórios anual aplicada ao contrato que é muito superior a média praticada pelo mercado à época da contratação para a mesma operação – Abusividade da taxa de juros reconhecida – Demonstrado o

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional e Indenizatória – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência – Insurgência – Empréstimo não consignado – Descontos das parcelas em conta corrente – Taxas de juros remuneratórios anual aplicada ao contrato que é muito superior a média praticada pelo mercado à época da contratação para a mesma operação – Abusividade da taxa de juros reconhecida – Demonstrado o excesso, deve-se aplicar a taxa média para a operação equivalente a época da contratação – Inteligência do REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi – Restituição dos pagamentos em excesso na forma simples, diante da inexistência de má-fé – Cobrança de juros que estava pautada em instrumento contratual que só veio a ser revisado em juízo ante o abuso constatado – Autor que não foi ludibriado – Danos morais não configurados – Inexistência de ato ilícito por parte do banco que agiu pautado em pacto era expresso quanto à taxa de juros – Autora que se beneficiou do empréstimo – Ausência de lesão de seu nome perante terceiros – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.